Tribunal: TJMT
Processo: 1004443-62.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004443-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELE CRISTINA KULEVICZ - CPF: 012.385.141-62 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), COORDENADORIA-GERAL DA PERÍCIA MÉDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - CNPJ: 05.054.937/0001-63 (AGRAVADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERÍCIA MÉDICA – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR INAPTIDÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LAUDO MÉDICO – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de Mandado de Segurança, cumpre averiguar a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da liminar, previstos no art. 7
o
, III, da Lei n. 12.016/2009, de modo que a não configuração de um deles induz ao indeferimento da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Daniela Cristina Kulevicz, contra a decisão que indeferiu a liminar no Mandado de Segurança, impetrado contra o ato da Coordenadoria-Geral da Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso – SEDUC
–

e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC
–
, consubstanciado na constatação de sua inaptidão para assumir o cargo de Professor da Educação Básica – Técnico Administrativo e Apoio Educacional
–
, para o qual foi aprovada no Concurso Público, regido pelo Edital n. 01/2017 (id. 82741478).

Alega que, em que pese aos fundamentos declinados na decisão ora agravada, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, porquanto ilegal, desproporcional e irrazoável o ato da responsável pela perícia médica da Secretaria Estadual de Educação, que a considerou inapta para o exercício do cargo, em razão do diagnóstico de espondilose lombar e perda auditiva neurossensorial.

Sustenta que, desde 2012, atua como professora de Língua Portuguesa da rede estadual, mediante contratos temporários de trabalho, e, durante toda sua vida profissional, nunca se queixou de qualquer impedimento físico.

Alega que sequer foi examinada pela Perita e que o profissional que atestou sua inaptidão não tem formação médica especializada em Ortopedia, ou em Otorrinolaringologia.

Aduz que o exame de audiometria atesta seu bom índice de reconhecimento da fala, e que não se inscreveu como portadora de necessidades especiais por jamais ter sentido limitações físicas, tanto que cumpriu o contrato temporário com a própria SEDUC. até 18/12/2020, véspera da realização da perícia.

Pugna pelo exercício do juízo de retratação, ou, alternativamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Na contraminuta, apenas o IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação

–

se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 87685462).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1
o
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, insurge-se, a Agravante, contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar por meio do qual requereu a declaração de nulidade do Certificado de Sanidade e Capacidade Física, assinado pela perita Rejane Cesário Lindote, CRMMT 3413, ou, alternativamente, a realização de nova perícia por junta médica especializada.

Depreende-se dos autos que a Agravante impetrou o Mandado de Segurança contra o ato, por meio do qual os Agravados constataram sua inaptidão para assumir o cargo de Professor da Educação Básica – Técnico Administrativo e Apoio Educacional
–
, para o qual foi aprovada no Concurso Público, regido pelo Edital n. 01/2017.

O cerne da alegação da Agravante, portanto, é a existência de ameaça a seu direito, que reputa líquido e certo, de aprovação médica, para prosseguir no certame.

Todavia, não assiste razão à Agravante.

Sabe-se que a concessão da liminar em mandado de segurança depende da verificação da presença cumulativa de dois requisitos legais, a saber: a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de lesão irreparável a direito do impetrante, se vier a ser reconhecido na decisão de mérito.

Conforme salientado na decisão ora impugnada, no caso dos autos, embora o contexto fático direcione para a plausibilidade do direito defendido pela Agravante, não vislumbrei, em juízo perfunctório, perigo imediato de lesão grave e de difícil reparação à Agravante que possa determinar a ineficácia da ordem requerida, caso concedida no julgamento do mérito.

Além disso, a Agravante não trouxe aos autos nenhum novo argumento, diferente daqueles já erigidos e analisados na decisão monocrática ora agravada.

Pondere-se, ainda, que a medida urgente requerida pela Agravante se confunde com o próprio objeto do presente
writ
, e, por esta razão, assume contornos de provimento final de caráter irreversível a recomendar a sua não-concessão imediata.

A propósito, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 7
o
, III, DA LEI N. 12.016/09. 1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente a final. 2. Na hipótese ora examinada não se mostra evidente a presença do segundo desses requisitos, pois os efeitos do ato praticado pela autoridade apontada como coatora podem ser revertidos, se e quando concedida a segurança aqui buscada. 3. Acresce que um dos pleitos liminares (imediata adjudicação do objeto da licitação à impetrante) tem natureza satisfativa, o que também impede o seu acolhimento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no MS 21.332/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 12/11/2014, DJe 17/11/2014).

Posto isto e não demonstrada a presença, concomitante, dos requisitos para deferimento da liminar no mandado de segurança, subsiste a conclusão da decisão agravada, e, via de consequência, o desprovimento deste Agravo Interno é medida que se impõe.

Forte nestas razões, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno e mantenho inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021